Tribunal: TJBA
Processo: 8029110-82.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus Criminal n.º
: 8029110-82.2026.8.05.0000

Processo de Referência n.º:
8034756-70.2026.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Impetrante:
Rosalvo Teixeira de Novais Neto
(OAB/BA 11.202)

Paciente:
João Vitor Borges de Pinho

Impetrado:
Juízo de Direito da 2ª Vara das Garantias de Salvador/BA

Relator:
Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. SUPERVENIÊNCIA DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE NESTE PONTO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DO DECRETO PRISIONAL ORIGINÁRIO. ART. 258 DO RITJBA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO
E
JULGADO PREJUDICIADO
.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
João Vitor Borges de Pinho
, segregado preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 16 da Lei nº 10.826/03. A defesa alega nulidade por quebra da cadeia de custódia, excesso de prazo para a conclusão da fase inquisitorial e ausência de fundamentação idônea do decreto
prisional.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber:
(a)
se é cabível o exame da tese de quebra da cadeia de custódia em sede de
habeas corpu
s;
(b)
se persiste o interesse processual quanto ao alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia após a deflagração da ação penal;
(c)
se a ausência do título prisional originário obsta o conhecimento do
writ
quanto aos fundamentos da cautelar extrema.

III. Razões de decidir:

1. A alegação de
quebra da cadeia de custódia
demanda incursão aprofundada no acervo probatório e exame exaustivo das provas, providências incompatíveis com o rito célere e a cognição sumária do habeas corpus, devendo ser solvida durante a instrução
criminal.

2. O
oferecimento superveniente da denúncia
pelo Ministério Público faz cessar o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na fase investigativa, operando-se a perda do objeto e a consequente prejudicialidade da insurgência nos termos do art. 659 do Código de Processo
Penal .

3. O rito do
habeas corpus
exige prova pré-constituída. A
omissão do impetrante em colacionar o decreto prisional originário

-
peça essencial para aferir a legalidade e a fundamentação da constrição
,
atrai a incidência do art. 258 do RITJBA, impedindo o conhecimento da ordem quanto ao mérito da
segregação.

IV. Dispositivo e tese:

Writ não conhecido
e julgado prejudicado
.

Tese de julgamento: "1. A tese de quebra da cadeia de custódia não comporta análise em habeas corpus por exigir dilação probatória. 2. O oferecimento da denúncia prejudica a alegação de excesso de prazo no inquérito policial. 3. É inviável o conhecimento de habeas corpus desacompanhado do título prisional impugnado."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal,
arts
. 312, 648 e 659.

Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, art. 258.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJBA
-
Habeas Corpus, Número do Processo: 8059604-61.2025.8.05.
0000, Relator
(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO, Publicado em: 24/10/2025
;
STJ
-
HC: 618235 AC 2020/0265798-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 -
DJe
17/12/2020
.

STF -
HC: 246265 PR, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 05-12-2024 PUBLIC 06-12-2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8029110-82.2026.8.05.
0000
,
impetrado em favor de
João Vitor Borges de Pinho
, em que figura como Autoridade Coatora o
Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias de Salvador/BA
.

ACORDAM
,
os Desembargadores integrantes da
Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico,
em
NÃO CONHECER DO WRIT
quanto às teses de nulidade por quebra da cadeia de custódia e instrução deficitária, e
JULGÁ-LO PREJUDICADO
em relação ao excesso de prazo, nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator